Tribunal: TJMT
Processo: 1005100-04.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005100-04.2021.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE NOBRES
IMPETRANTE(S): DR. VANDERSON PAULI
PACIENTE(S): TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres, nos autos de ação penal (NU 1000125-77.2020.8.11.0030), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio qualificado [motivo fútil e emprego de recurso que impossibilitou a defesa da vítima] e furto qualificado [concurso de pessoas] - art. 121, § 2°, II e IV, e art. 155, § 4o, IV, ambos do CP - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a envolvimento do paciente nas condutas que lhe foram atribuídas “encontra-se duvidosa”; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente possui predicados favoráveis, por ter endereço certo no distrito da culpa e exercer ocupação lícita; 4) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente, “com ou sem fixação de medidas cautelares diversas do cárcere” (ID 81203955- fls. 1/15), com documentos (ID 81203956/ID 81203959).
Relatos.
Em 29.1.2020, o Juízo singular, a requerimento da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente Tiago Loiola de Oliveira e dos corréus [Maurício Figueiredo Correa, Edivaldo Pinto da Cruz Mariano e Wesley Jesus de Oliveira Araújo], com a seguinte fundamentação:
“A representação policial traz a lume sinais do envolvimento dos investigados nos crimes objeto de apuração, perquirido nos autos do Inquérito Policial no 12/2020/DPN/MT, instaurado para apurar o crime de homicídio consumado e latrocínio. Discorre o pedido que:
“[...]. Conforme Boletim de Ocorrência de n. 2020.28106, no dia 28 de janeiro de 2020, por volta das 07h30m, no local conhecido como Estrada do Pindura, Zona Rural deste Município e Comarca de Nobres, foi encontrado o corpo de uma pessoa, inicialmente não identificada, aparentando ter sido vítima de disparos de arma de fogo tipo espingarda calibre 12 (a considerar a forma dos ferimentos). A Policia Militar atendeu inicialmente a ocorrência e ao constatar a morte e vislumbrar um homicídio, acionou esta Unidade Policial que se fez presente no local em companhia do corpo de peritos.
Imediatamente iniciadas as investigações e levantamentos, descobriu-se que se tratava da pessoa de CLAYTON NUNES DA SILVA, residente no Município de Nova Mutum. O corpo foi reconhecido por sua consorte, Sra. TATIANE ANTUNES DOS SANTOS, conforte declarações reduzidas a termo nesta Depol.
No mesmo dia, através de informantes que não quiseram se identificar, a equipe de agentes desta unidade obteve vídeo gravado pelos criminosos durante a execução da vítima (cópia em DVD-ROM anexo).
A partir das imagens, combinadas com levantamento de campo e com os dados constantes nesta Depol, foi possível identificar ao menos quatro coautores, quais sejam: MAURÍCIO FIGUEIREDO CORREA, vulgo "MAURÍCIO FORTÃO"; EDIVALDO PINTO DA CRUZ MARIANO, vulgo "NEGUEBA"; WESLEY JESUS DE OLIVEIRA ARAÚJO; e TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA.
Também foi possível determinar que o assassinato foi motivado pela guerra de facções criminosas (o que resta claro do próprio áudio do vídeo), eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho). As imagens contidas no vídeo falam, por si só, sobre a gravidade do fato, sobre a índole dos ora representados, e sobre sua periculosidade.
[...] as circunstâncias do fato demonstram a periculosidade dos indiciados e a necessidade de segregação em razão da gravidade concreta dos delitos, evidenciada pelo modus operandi empregado pelos agentes na prática da conduta criminosa, uma vez que, usando recurso que tornou impossível a defesa da vítima Clayton, ceifou sua vida, demonstrando frieza e crueldade, eis que filmaram toda a execução.
Ressalte-se que os indiciados possuem diversos processos em trâmite [...], contendo o indiciado TIAGO LOIOLA DE OLIVEIRA os autos no 145-16.2019.811.0032 - código 87449, pelo crime de latrocínio (Rosário Oeste/MT), os autos no 1336-39.2018.811.0030 - código 71157, pelo crime de receptação (Nobres/MT), [...].” (Diego Hartmann, juiz de Direito - ID 81203956 – fls. 237/240).
Em 11.2.2020, foi recebida a denúncia.
Os corréus [Maurício Figueiredo Correa, Wesley Jesus de Oliveira e Edivaldo Pinto da Cruz Mariano] foram citados; o paciente não foi localizado, sendo determinada a citação por edital, por estar em lugar incerto e não sabido (PJE -1 Grau – Ação Penal NU 1000125-77.2020.8.11.0030).
Em 15.3.2021, o paciente foi preso na Comarca de Sinop (ID 81203957 – fls. 2) e a audiência de custódia realizada em 16.3.2021 (ID 81203957- fls.14).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
Por sua vez, a custódia preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade do crime - homicídio praticado por 4 (quatro) agentes, “motivado pela guerra de facções criminosas, eis que a vítima pertencia ao PCC (Primeiro Comando da Capital) e os executores pertencem ao CV (Comando Vermelho)”, cuja ação criminosa foi filmada -, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual registra inquérito policial por receptação (Código 71157/Comarca de Nobres).
O homicídio praticado, em tese, por integrante de facção criminosa e a reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, HC 496.407/RJ - Relator: Min. Felix Fischer - 10.4.2019; HC no 491.382/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2019).
Nessa vertente, anote-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (www.tjmt.jus.br)
Quanto aos predicados pessoais [endereço certo no distrito da culpa e profissão lícita], não ensejam, por si só, a revogação da custódia provisória (STJ, HC no 605.289/RS, Relatora: Min. Laurita Vaz - 2.3.2021).
Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares, não se verifica que seriam adequadas/suficientes para preservar a aplicação da lei penal, em análise perfunctória, ao se considerar a fuga do distrito culpa, visto que o paciente foi preso 1 (um) ano após o fato criminoso [28.1.2020], na Comarca de Sinop [15.3.2021].
Segue-se orientação do c. STJ:
“Determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando, assim, a custódia. [...]. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado.” (RHC no 140.629/AL - Relator. Min. Reynaldo Soares da Fonseca- 4.2.2021)
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2021.
Des. MARCOS MACHADO